Tribunal: TJDFT
Processo: 0738842-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0738842-07.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: GILBERTO MARIANO DE BRITO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO, advogado constituído, com OAB/DF no 48.007, em favor de GILBERTO MARIANO DE BRITO, preso desde 2/7/2021, pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF que manteve a prisão preventiva para o resguardo da aplicação da lei penal e da ordem pública (fls. 19/20). Alega o impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, visto que o paciente encontra-se preso há 5 (cinco) meses e 3 (três) dias, aguardando atualmente o julgamento de recurso remetido a este Tribunal de Justiça, em violação aos princípios da razoável duração do processo e dignidade da pessoa humana. Afirma ainda que a prisão preventiva não se justifica, na medida em que o processo está “instruído apenas por testemunhas que “OUVIRAM DIZER “que o paciente tinha rixa com a vitima”. Narra ainda que o paciente é idoso e, portanto, apresenta risco de contágio pelo COVID-19. Por fim, acrescenta que o paciente possui residência fixa e família. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. Os autos foram distribuídos em Plantão Judicial. Na ocasião, a e. Desembargadora Sandra de Santis proferiu decisão nos seguintes termos: “Mister concluir que, embora o impetrante tenha apontado o Juízo de primeiro grau como autoridade coatora, o feito encontra-se em grau recursal, sendo da alçada da 3a Turma Criminal. Este Juízo Plantonista de 2o Grau resta incompetente para analisar o writ, que deve ser impetrado diante do Superior Tribunal de Justiça” (fls. 32/33). É o relatório. Decido. Inicialmente urge pontuar que conquanto o impetrante mencione o julgamento de recurso interposto a este Tribunal de Justiça, na verdade, se insurge em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF que manteve a prisão preventiva, alegando excesso de prazo para a formação da culpa e ausência dos requisitos necessários para a constrição cautelar. Logo, passo ao exame dos pedidos formulados. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da formulação de pedido de revogação da prisão preventiva em decorrência da pandemia do COVID-19 na vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito, este Tribunal de Justiça já decidiu que: A ausência de manifestação do Juiz natural da causa sobre a possibilidade ou não de substituição da prisão preventiva por outra medida menos gravosa, como forma de prevenção à COVID-19, impede manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1363485, 07251373920218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par desses registros, acrescente-se que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a prisão cautelar do paciente, notadamente porque não há nos autos evidências de que ele possua doença pré-existente. Por outro lado, verifica-se que o impetrante formula pedidos subsidiários consistentes no relaxamento da prisão e na revogação da prisão preventiva. Nesse ponto, existe interesse processual na impetração, razão pela qual admito a ordem somente quanto aos pedidos subsidiários. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Do exame dos autos, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 3/9/2019 (fls. 11/12) e recebida em 9/9/2019, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O mandado de citação foi expedido em 10/9/2019, porém, o paciente não foi localizado, apesar de terem sido efetuadas diversas diligências neste sentido. Com isso, em 11/12/2019 foi expedido edital para a sua localização. Como o paciente não compareceu nem constituiu advogado, no dia 25/9/2020, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, oportunidade em que ainda foi decretada a prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal e da ordem pública. Realizada a audiência de produção antecipada de provas em 7/6/2021 e em 30/6/2021. No dia 2/7/2021, o mandado de prisão foi cumprido. O paciente foi citado em 12/7/2021 e em 14/7/2021 apresentou resposta à acusação. No dia 16/7/2021 foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva, indeferido em 22/7/2021. A audiência de interrogatório ocorreu no dia 21/9/2021, oportunidade em que restou encerrada a instrução em primeira fase do rito solene. A sentença de pronúncia foi proferida em 22/10/2021. Em 23/10/2021 foi interposto Recurso em Sentido Estrito, remetidos em 10/11/2021 a este Tribunal de Justiça. O processo diz respeito ao crime de homicídio, sendo que a ação penal contou com pedido de revogação da prisão preventiva, a expedição de diversas diligências voltadas à localização do paciente e ainda aguarda o julgamento de recurso interposto por ele, tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal. Frise-se que, conquanto o paciente esteja preso há 159 (cento e cinquenta e nove) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação aos princípios da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 9/9/2019 pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal pelo paciente, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 11/12): “No dia 01 de Janeiro de 2017 (domingo – dia mundial da paz), por volta da 20 horas, atrás do Supermercado Gêmeos, Setor P, EQNP 15/11, via M2, Ceilândia/DF, o Denunciado, de modo livre e consciente, com dolo homicida, mediante golpes de instrumento pérfuro-cortante, matou Marcos Antônio Ferreira Linhares, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito no 88/17 (f. 28/37). O crime foi praticado por motivo torpe, eis que o denunciado agiu por vingança de briga anterior com a vítima. O acusado empregou meio cruel, uma vez que agiu com brutalidade e causou intenso sofrimento na vítima, em decorrência dos múltiplos golpes. O crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que o denunciado se aproximou rapidamente e golpeou a vítima deitada”. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, com acerto, manteve a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que (fls. 19/20): “Não obstante as argumentações apresentadas, verifico não haver possibilidade de deferimento do pleito formulado. Destaca-se que a prisão preventiva do acusado foi decretada conforme decisão proferida no ID 73212117, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para assegurar a aplicação da lei penal e para garantir a ordem pública, oportunidade ainda em que foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional. O caso é singular e envolve denunciado em cujo desfavor subsistiu mandado de custódia preventiva por um bom tempo. A narrativa é grave: homicídio consumado, qualificado, em tese, por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que teria dificultado a defesa do ofendido. O delito supostamente praticado pelo acusado denota extrema gravidade, bem como concreta reprovabilidade, considerando ainda que a vítima estava deitada no momento em que foi atacada por diversos golpes. Destaco ainda, por oportuno, consoante jurisprudências reiteradas do Egrégio TJDFT, que as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justificarem. Verifico que não se revela prudente a substituição da prisão preventiva decretada por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que o acusado representa risco à ordem social, devido ao “modus operandi” empregado no cometimento do crime e às razões já expostas”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social”. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Convém ressaltar que a alegação do impetrante no sentido de que o processo está instruído apenas por testemunhas que “ouviram dizer” que o paciente tinha rixa com a vitima, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente possuir residência fixa e família constituída, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 7 de dezembro de 2021 14:25:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora